Tribunal: TJMT
Processo: 1044488-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044488-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROMILDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 015.417.091-79 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 548, pacificou o entendimento segundo o qual a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

2.

Hipótese dos autos em que não foi observado o prazo estabelecido, porquanto
houve a quitação da fatura em 10/05/2022 e o débito foi baixado somente em 08/08/2022, mediante o ajuizamento da demanda (proposta em 08/07/2022).

3.

A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4.

O arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais)

atende as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade, notadamente pelo elastério temporal transcorrido.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 548, pacificou o entendimento segundo o qual a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

2.

Hipótese dos autos em que não foi observado o prazo estabelecido, porquanto
houve a quitação da fatura em 10/05/2022 e o débito foi baixado somente em 08/08/2022, mediante o ajuizamento da demanda (proposta em 08/07/2022).

3.

A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4.

O arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais)

atende as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade, notadamente pelo elastério temporal transcorrido.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023